Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-37.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001563-37.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA SANTOS Advogado(s): MAIARA PEREIRA ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO ÓBITO. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E REVISÃO DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.Quando há modificação do marco inicial dos efeitos financeiros com retroação à data de concessão originária, aplica-se a prescrição do fundo de direito do artigo 1º do Decreto 20.910/32, não a Súmula 85 do STJ. 2. A embargada pretende diferenças desde 14/03/2005, buscando modificar os efeitos financeiros do ato concessório originário, caracterizando revisão do ato que instituiu a pensão. 3. A embargada impetrou mandado de segurança em 15/10/2018, processo 8023039-45.2018.8.05.0000, que reconheceu o direito à revisão com efeitos a partir da impetração, transitando em julgado em 05/09/2023, sendo a presente ação ajuizada em 23/03/2023. 4. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir após o trânsito em julgado, alcançando a prescrição quinquenal as parcelas anteriores a 15/10/2013. 5. Este Tribunal já reconheceu que a impetração interrompe a prescrição e que é devida a condenação às diferenças de benefício previdenciário com fundamento constitucional no período não prescrito. 6. Deve ser reformado parcialmente o acórdão para reconhecer o direito às diferenças entre 15/10/2013 e 14/10/2018, afastando a condenação das parcelas anteriores a 15/10/2013 por prescrição quinquenal. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001563-37.2023.8.05.0141, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DO CARMO SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora. Salvador,